Tribunal: TJMT
Processo: 1014513-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014513-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Planos de Saúde, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (AGRAVANTE), KATIANNE THAIZ DE SOUSA - CPF: 045.971.851-78 (AGRAVADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), KATIA NASCIMENTO CARLOS - CPF: 022.775.059-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – NULIDADE AFASTADA - MERO INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES DO
EXPERT
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA -
RECURSO DESPROVIDO.

O laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo corresponde satisfatoriamente ao encargo que lhe foi atribuído e a agravante não apresentou qualquer argumento plausível capaz de desconstituir a conclusão apresentada ao ponto de se realizar uma nova perícia,
sendo, portanto, a manutenção da decisão a medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
1014513-12.2019.8.11.000

AGRAVANTE:
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA
:

KATIANNE THAIZ DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pela
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática de Id. 39214988 que negou provimento do agravo de instrumento onde se pretendia a cooperativa a nulidade do laudo pericial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente reitera as teses firmadas de que o laudo médico pericial apresentado nos autos possui respostas vagas e sem a necessária fundamentação de sustentação quanto aos quesitos formulados pela própria recorrente e até mesmo pelo juízo.

Alega que, ante a ausência de fundamentação e respostas específicas dos quesitos apresentados pelas partes, deve ser realizada nova perícia técnica, conforme preconiza o artigo 480 do CPC.

Dessa forma, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão desta relatora. (Id. 40137996)

Contraminuta ofertada no Id. 40521473.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com o presente agravo interno
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
almeja a reforma da decisão monocrática prolatada no
recurso de agravo de instrumento.

Para tanto, sustenta a agravante a desacerto da decisão agravada,
ao fundamento de que o laudo médico pericial apresentado nos autos possui respostas vagas e sem a necessária fundamentação de sustentação quanto aos quesitos formulados pela própria recorrente e até mesmo pelo juízo.

Alega que, ante a ausência de fundamentação e respostas específicas dos quesitos apresentados pelas partes, deve ser realizada nova perícia técnica, conforme preconiza o art. 480 do CPC, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque,
não há nos autos qualquer elemento capaz de desconstituir o trabalho realizado em juízo, razão pela qual a decisão agravada que indeferiu a elaboração de nova perícia não merece qualquer reparo.

Ademais, convém mensurar que o magistrado não está adstrito ao resultado da perícia para formar seu convencimento, já que, nos moldes do artigo 479, do CPC, no momento oportuno apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371 do CPC, indicando os motivos que o levaram a considera-lo ou não, de modo que a nulidade almejada se mostra prematura frente às demais provas que também serão sopesadas no momento da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – NÃO VERIFICAÇÃO
–– INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial judicial confeccionado em mutirão de conciliação em demanda objetivando o percebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT,
respondeu de forma conclusiva os quesitos necessários ao enfrentamento da matéria em debate, apresentando de forma clara os elementos fáticos pertinentes ao objeto do processo, não há falar em nulidade da prova técnica ou, tampouco, em necessidade da realização de uma nova perícia
.

Verificada a adequação do pagamento realizado na via administrativa, atinente à invalidez permanente do demandante, não há falar em complementação”

(TJMT Apelação Cível 0000282-53.2017.8.11.0004, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Logo, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020